Tribunal: CARF
Processo: 12448.720419/2021-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720419/2021-44
ACÓRDÃO
1101-001.866 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao
pagamento referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de
denúncia espontânea, conforme Súmula CARF n. 203.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jeferson Teodorovicz, Edmilson
Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.866 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720419/2021-44
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 253/260) contra acórdão da DRJ (efls.230/235)
que julgou improcedente manifestação de inconformidade (efls. 166/171) movida contra
despacho decisório (efls.119/125) que não homologou integralmente a compensação (efls.04/17)
por não reconhecer todo o direito creditório lastreado em saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2014.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido (efls.230/235):
1.
Trata o processo da Declaração de Compensação-Per/Dcomp no
06661.46433.290716.1.3.02-5644, fls. 3/17, relativa à compensação de débitos
com Crédito de Saldo Negativo de IRPJ do período de 01/01/2014 a 31/12/2014.
O crédito solicitado em valor original é de R$ 52.238.003,66.
2. O Despacho Decisório, data de emissão em 26/01/2021, fls. 119/124,
reconheceu direito creditório no valor de R$ 52.105.828,80. Apesar de o direito
creditório reconhecido ser menor do que o valor do crédito informado na Dcomp,
como a totalidade das parcelas de composição do crédito informadas nesta
declaração foram confirmadas pelo Despacho Decisório, a diferença entre o
pedido de crédito e o crédito reconhecido é decorrente das informações
prestadas pela própria contribuinte.
3. Conforme Extrato de Débitos de fls. 154/155, após compensação de débitos
com o crédito reconhecido no Despacho Decisório, restou débitos não
compensados da Dcomp n° 06661.46433.290716.1.3.02-5644 no valor do
principal de R$ 8.613.762,63. 4. Cientificada do despacho decisório, a contribuinte
protocolou sua manifestação de inconformidade de fls. 166/171. As alegações e
os pedidos apresentados, de forma sucinta, são os seguintes:
4.1. Aduziu que as compensações realizadas se caracterizam como denúncia
espontânea, e, por isso, não se aplica a multa de mora, como determina o art. 138
do CTN. Afirmou que o CARF, a Câmara Superior de Recursos Fiscais e o STJ
entendem que a compensação equivale ao pagamento para fins de configuração
como denúncia espontânea. Aduziu que o Ato Declaratório no 04/2011 da PGFN,
que dispensa a apresentação de contestação em ações que versam sobre exclusão
da multa moratória quando da configuração da denúncia espontânea, é uma das
exceções ao artigo 62 do RICARF, que veda aos membros das turmas do CARF o
afastamento da aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
4.2. Ao final pediu o provimento da manifestação de inconformidade.
5. É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2014 a
31/12/2014 DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A
extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao pagamento
referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de denúncia
espontânea, conforme Solução de Consulta Cosit no 233/2019.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.866 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720419/2021-44
3
Devidamente cientificado em 09/02/2022 (efls.245), o recorrente, às efls 252, em
11/03/2022, protocolou seu recurso voluntário (efls. 253/260), reforçando e requerendo o que
segue:
20. No presente caso, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas
uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
21. Nota-se, portanto, a evidente inaplicabilidade da referida multa, haja vista
que, conforme demonstrado, a denúncia espontânea se configura nos casos de
compensação e que, além disso, já subsiste Ato Declaratório da PGFN
corroborando com todo o exposto, razão pela qual não há motivos para
manutenção da multa.
PEDIDO 22. Diante do exposto, a Recorrente requer que seja dado provimento ao
presente Recurso Voluntário, para que a respeitável Decisão de fls. 230-235 seja
reformada, a fim de que se reconheça a inaplicabilidade da multa de mora, por
força da denúncia espontânea.
Após, os autos retornaram ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
O Despacho Decisório 0.028/2021, que homologou parcialmente a PER/DCOMP
06661.46433.290716.1.3.02-5644, confirmou o total de R$ 14.955.879,50 referente ao IRPJ, R$
439.187,58 referente a incentivos fiscais, R$ 15.509.491,19 referente a estimativas compensadas
com saldo negativo de períodos anteriores e, ainda, R$ 51.113.029,53 de IRRF, reconhecendo o
direito creditório da Recorrente no montante total de R$ 52.105.828,80, conforme o próprio
relatório do acórdão recorrido:
1.
Trata o processo da Declaração de Compensação-Per/Dcomp no
06661.46433.290716.1.3.02-5644, fls. 3/17, relativa à compensação de débitos
com Crédito de Saldo Negativo de IRPJ do período de 01/01/2014 a 31/12/2014.
O crédito solicitado em valor original é de R$ 52.238.003,66.
2. O Despacho Decisório, data de emissão em 26/01/2021, fls. 119/124,
reconheceu direito creditório no valor de R$ 52.105.828,80. Apesar de o direito
creditório reconhecido ser menor do que o valor do crédito informado na Dcomp,
como a totalidade das parcelas de composição do crédito informadas nesta
declaração foram confirmadas pelo Despacho Decisório, a diferença entre o
pedido de crédito e o crédito reconhecido é decorrente das informações
prestadas pela própria contribuinte.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.866 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720419/2021-44
4
Nesse aspecto, a recorrente, já em sede de manifestação de
inconformidade, alegou que as compensações realizadas se configuram como denúncia
espontânea (art. 138 do CTN), afastando a multa de mora, à luz da jurisprudência
administrativa do CARF e do STJ, invocando também o Ato Declaratório PGFN no 04/2011,
que dispensa contestação em ações judiciais sobre a exclusão da multa moratória quando
configurada a denúncia espontânea.
A DRJ, à época, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, sob
a justificativa de que a compensação não equivale a pagamento para fins do art. 138 do
CTN e à luz da Solução de Consulta Cosit no 233/2019, que expressamente afasta a
possibilidade de equiparação:
No Recurso Voluntário, o recorrente, reiterou a argumentação de que a
compensação é verdadeira confissão de dívida acompanhada de “pagamento integral”,
caracterizando denúncia espontânea e de que a multa de mora é inaplicável, pois o tributo
foi quitado antes de qualquer procedimento fiscalizatório, basicamente repetindo os
argumentos já expostos em manifestação de inconformidade.
Assim, o que se está em discussão nos presentes autos é, unicamente, se as
compensações realizadas se caracterizam como denúncia espontânea, à luz do art. 138
do CTN.
Contudo, a discussão relacionada à possibilidade de utilização de
compensação como instrumento de denúncia espontânea foi, pelo menos na esfera
administrativa, resolvida e pacificada através da edição da Súmula CARF N. 203:
Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876
Logo, em atenção à súmula 203, que vincula este julgador, o argumento de
denúncia espontânea na compensação deve ser afastado.
Como essa discussão é o único tema a ser enfrentado em sede recursal, a
única conclusão possível é o não reconhecimento do direito creditório pleiteado pela
compensação, já que a súmula CARF n. 203 veda expressamente a compensação como
meio de denúncia espontânea.

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.866 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720419/2021-44
5

Fl. 281
DF CARF MF
Original